Tribunal: TJDFT
Processo: 0731426-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DESPACHO Nos termos do art. 933 do CPC, manifestem-se as partes, em 5 (cinco) dias, acerca do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.148.296/SP, submetido ao regime de recursos repetitivos. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006